Tribunal: STF
Processo: Rcl 52498
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



QUESTÃO DE ORDEM NA RECLAMAÇÃO. REGIMES PROCESSUAIS, INCLUSIVE PRAZOS, PARA AÇÕES E RECURSOS DE COMPETÊNCIA DA CORTE: DISTINÇÃO ENTRE FEITOS CÍVEIS LATO SENSU E FEITOS CRIMINAIS. PRECEDENTES: RCLs Nº 23.045-ED-AgR/SP e Nº 25.638-RCON-QO/MG. NA ESPÉCIE: RECLAMAÇÃO CÍVEL. TRÂNSITO EM JULGADO: CANCELAMENTO.



    1. O estado atual do processo aponta mesmo no sentido da necessidade de instalação desta questão de ordem. Vejamos.



    2. Nesta reclamação, foi exarada decisão final, em 11/06/2022, e-doc. 16, revogando-se a medida liminar e definindo-se a negativa de seguimento do feito, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, da qual destaco os seguintes trechos:



    “6. Passo a explica[r] a verificação de que não se aplica ao caso o enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF, de seguinte redação (grifo acrescido): “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    7. Ocorre que a atuação exercida pelo Comando da Marinha (organização militar sua, a Capitania Fluvial de Brasília) neste Inquérito Administrativo é regulamentada por legislação específica, sendo caracterizada como procedimento de natureza administrativa (cível lato sensu), e não possuindo, portanto, o condão de ser identificado como atuação de órgão da polícia judiciária.



    (...)



    10. Conforme consabido, a estrita aderência do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. E, da quadra exposta, deve-se concluir que o teor desta reclamação não guarda estrita aderência com o teor do paradigma invocado, o multicitado verbete nº 14 da Súmula Vinculante do STF, não havendo, assim, como identificar ofensa ou descumprimento desta decisão vinculativa da Suprema Corte.



    11. Por derradeiro, cumpre também pontuar que a reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de medidas originariamente cabíveis contra atos administrativos alegados como inadequados à higidez do ordenamento jurídico, como recursos administrativos, ações nas instâncias pertinentes e respectivos recursos judic[i]ais.” (grifos nossos).



    3. Conforme consta do andamento processual, a citada decisão foi divulgada em 13/06/2022 e publicada em 14/06/2022, já no e-doc. 23, tem-se a certidão de trânsito em julgado, aposta pela Secretaria Judiciária, com registro da data derradeira como sendo 21/06/2021. Percebe-se, assim, que o prazo contado para registro do trânsito foi de 5 (cinco) dias, típico do rito processual penal.



    4. Pela Petição STF nº 47.242/2022, e-doc. 24, o reclamante apresenta, após escoado o citado prazo, petição de agravo regimental, sustentando, preliminarmente, que “a decisão monocrática afastou plenamente ser caso de matéria penal, ou seja, fazendo com que o prazo seja de 15 (quinze) dias, ou caso contrário será matéria penal apenas para contagem de prazo, mas será matéria cível para estabelecer o fundamento do eminente ministro relator”.



    5. Avalio que tanto os elementos de fato inequivocamente apresentados pelo reclamante (que inauguraram esta reclamação) quanto as informações oferecidas pela autoridade reclamada, a legislação pertinente ao caso e o teor cognitivo da decisão monocrática proferida, não permitem nenhum espaço para identificação desta reclamação como possuidora de natureza criminal.



    6. Neste contexto, e para fins de completude da análise, referencio ao julgamento conjunto, proferido pelo Plenário desta Magna Corte, na Rcl nº 23.045-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 09/05/2019, p. 11/03/2020, e na Rcl nº 25.638-Rcon-QO/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 09/05/2019, p. 10/03/2020, cujos relevantes trechos destaco:  



    “EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM EM RECONSIDERAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. FORMA DE CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INTEMPESTIVIDADE. 1. A analogia constitui meio de integração do direito, de modo que a aplicação, no processo penal, de regras contidas no Código de Processo Civil pressupõe a existência de lacuna normativa. 2. Inexistência de lacuna, tendo em vista que o art. 798 do Código de Processo Penal estabelece a continuidade da contagem de prazos processuais, afastando-se, inclusive pelo Princípio da Especialidade, a possibilidade de incidência analógica de regra processual civil que computa tão somente dias úteis para essa finalidade. 3. Questão de ordem resolvida, por maioria, no sentido de que a contagem de prazo no contexto de reclamações, na hipótese do ato impugnado ter sido produzido em processo ou procedimento de natureza penal, submete-se ao art. 798 do CPP, o que acarreta, por razões de intempestividade, a inviabilidade de admissão do pedido de reconsideração como agravo regimental.” (grifos nossos).



    7. Portanto, tem-se que o Pretório Excelso definiu a aplicação específica e distinta de regimes processuais, em especial, de prazos, entre as ações e recursos de competência da Corte, de um lado, os de natureza cível, de outro, os de natureza penal, ressalvadas, eventualmente, legislações especiais de regência. Precedentes: ARE nº 988.549-AgR-ED/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/09/2020, p. 31/10/2020; ARE nº 992.066-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09/05/2019, p. 30/07/2020; e ARE nº 999.675-ED-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 09/05/2019, p. 09/09/2019.



    8. Assim sendo, chamo o feito à ordem, para determinar que o trânsito em julgado então registrado seja cancelado, cumprindo à Secretaria Judiciária adotar as providências processuais e cartorárias decorrentes do que disposto nesta decisão. Após, voltem conclusos, para seguimento da apreciação do recurso apresentado.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator